Tribunal: TJES
Processo: 5005439-58.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005439-58.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO SERGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5005439-58.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANTÔNIO SÉRGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
PERICULUM IN LIBERTATIS
. AUSÊNCIA DE NOVA CONDUTA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A
prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.
Deste modo,
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2.
I
n casu
, após a data de 17/10/2023, data da soltura pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos notícias de que o requerido descumpriu as Medidas Protetivas concedidas pelo juízo de primeiro grau. Deste modo, ausente o
periculum in libertatis
, evidencia-se que as medidas cautelares impostas em primeiro grau apresentam-se suficientes para impedir a prática de nova violência em face da vítima.

3.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
5005439-58.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANTÔNIO SÉRGIO ROSA TEMOTEO DOS SANTOS

Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 7574939 (pp. 71/72), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, nos autos tombados sob nº 0000909-962023.8.08.0047, que revogou a prisão preventiva, aplicando medidas cautelares diversas.

Nas razões recursais (ID 7574939, pp. 1/2), o
Parquet
busca a reforma da decisão, afirmando que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, além de alegar que a liberdade do recorrido põe em risco a garantia da ordem pública, bem como a integridade física da vítima.

Contrarrazões (ID 7574944), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (ID 7574945).

A Procuradoria de Justiça (ID 8337722) opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o requerido foi preso em flagrante na data de 27/4/2023, uma vez que na residência situada à Rua Antônio Pereira Aguiar, nº 65, Bairro Sernamby, Município de São Mateus, e também na Rodovia no Centro de Guriri, o requerido ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e vítima Valézia Rocha Caitano, além de ameaçar de lhe causar mal injusto e grave, bem como descumpriu medida protetiva anteriormente fixada.

O Ministério Público Estadual afirma que o requerido já descumpriu medida protetiva de urgência anterior (autos tombados sob o nº 0000489-91.2023.8.08.0047), agredindo fisicamente a vítima, com extrema gravidade, bem como a ameaçou de morte. Deste modo, alegando que a segregação cautelar é necessária tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a proteção da vítima, pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva decretada em face do Antônio Sérgio Rosa Temoteo dos Santos.

Inicialmente, registro que esta Colenda Câmara já analisou o Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, tombado sob nº 5009475-90.2023.8.08.0000, julgado na sessão do dia 08/02/2024, quando, à unanimidade, julgou improcedente o pedido cautelar.

Deste modo, não surgindo fatos novos a ensejar a alteração do entendimento já exposto, transcrevo, neste momento, o voto condutor do acórdão, de relatoria da E. Des. Substituta Vania Massad Campos:

“
Contextualizando os fatos, consta dos autos que o requerido e a vítima Valézia Rocha Caitano possuíam relacionamento amoroso. Contudo, na data de 04/3/2023 foram concedidas Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima, determinando que o requerido não se aproximasse dela, ou mesmo entrasse em contato com ela, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação.

No entanto, na data de 27/4/2023, a vítima estava andando na rua quando foi surpreendida pelo requerido, o qual se aproximou e mandou que ela entrasse no carro, com ameaças de que a mataria. Temerosa, a vítima entrou no automóvel e, ao chegar na residência do requerido, foi agredida com um chute na perna, fazendo com que seu joelho saísse do lugar.

Diante do ocorrido, o requerido levou a vítima ao hospital para atendimento e, na volta para casa, agrediu a vítima novamente, com dois socos na cabeça, além de socos em sua face, acertando o olho direito.

Ainda durante o percurso até a residência, o requerido estacionou o veículo em um posto de gasolina, quando então a vítima pediu socorro aos transeuntes, que contiveram o requerido e acionaram a polícia militar, ocorrendo a prisão em flagrante.

Extrai-se, por fim, que, ainda dentro da viatura policial, o requerido voltou a ameaçar a vítima.

Observa-se, então, que o requerido foi preso no dia 27/4/2023, sendo concedida a liberdade provisória na data de 01/8/2023.

Esclarecidos os fatos que ensejaram a persecução penal, é preciso ressaltar que, para concessão liminar de uma pretensão cautelar, é necessário que haja o preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e do
periculum in mora
(perigo na demora do provimento).

Na hipótese vertente, a probabilidade do direito recai sobre o exame do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.

Destarte, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Por sua vez, na decisão impugnada, o juízo
a quo
entendeu que a aplicação da prisão cautelar não mais se afigurava razoável, vez que os crimes possuíam pena máxima em quantidade reduzida, além de possuir condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho ilícito e advogado constituído nos autos).

No caso dos autos, não desconheço que na data dos fatos (27/4/2023), o requerido estava descumprindo Medida Protetiva anteriormente concedida, motivo pelo qual, naquele momento, mostrava-se imprescindível a sua prisão preventiva, na forma como determina o art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal (“
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher (...), para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”).

Todavia, atualmente, entendo que não está mais presente o
periculum in libertatis
. Explico.

Foi expedido Alvará de Soltura em favor do ofendido na data de 01/8/2023 e, após esse dia, não há nova notícia de que se aproximou da vítima, tentou entrar em contato ou voltou a ameaçá-la.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, observo que o requerido cumpre pena privativa de liberdade em
regime aberto
(processo de execução nº 00076818-72.2017.8.08.0014),
concedido em 17/10/2023
.

Contudo,
após a data de 17/10/2023
, não há nos autos notícias de que requerido está descumprindo as Medidas Protetivas concedidas pelo juízo de primeiro grau.

Ainda, em consulta ao INFOPEN, não vislumbro nova ocorrência.

Deste modo, diante das peculiaridades do caso em testilha, observo que as medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau (proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno) apresentam-se suficientes, até o presente momento, para impedir a prática de nova violência em face da vítima.”

Deste modo, a despeito da presença do
fumus comissi delicti
, ausente o
periculum in libertatis
, evidencia-se que as medidas cautelares impostas em primeiro grau apresentam-se suficientes para garantir a integridade física da vítima.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)